Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Processo : 0715691-77.2019.8.07.0001 DESPACHO À autora-embargante sobre a preliminar de perda superveniente do objeto da demanda, suscitada em contraminuta (id. 31757951). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator